Tribunal: TJDFT
Processo: 0003634-38.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
DECISÃO 1. Primeiramente, diante do conteúdo das requisições retificadoras de ID 16207325, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a alteração do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 454.919,38. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. 2. As requisições retificadoras constantes no ID 16207325 contemplam todos os credores, exceto o credor INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO. Assim, oficie ao Juízo de Origem solicitando-o que encaminhe a esta Coordenadoria a requisição retificadora do referido credor. 3. O Ente Devedor manifestou-se apresentando as planilhas de cálculos e noticiando a existência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos nas planilhas anexadas aos autos (IDs 17392769 e 17392770), no que se refere ao adimplemento do(a) credor(a) indicados na tabela abaixo, relativo ao pagamento na ordem cronológica, pauta do dia 03 de agosto de 2020. Seq Credor Cessionario 1 1. INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO 2 2. MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 2.1 - Cessionário: GOLDEN ART GALERIA DESIGN E INTERIORES LTDA (fls. /). Data Cessão: 22/10/2004. Processo Administrativo: NÃO TEM. 3 3. MANOEL SIMIÃO TORREÃO 4 4. NILMAR DO BOMFIM 4.1 - Cessionário: MILTON ALVES MILHOMENS (fls. /). Data Cessão: 02/03/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. 4.1.1 - Subcessionário - Nível 1: LEOCIR ROSSETTO (fls. /). Data Cessão: 20/01/2006. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 4.1-MILTON ALVES MILHOMENS). 4.1.2 - Subcessionário - Nível 1: MARIA TEREZA BRAGA DE ALMEIDA (fls. /). Data Cessão: 07/07/2006. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 4.1-MILTON ALVES MILHOMENS). 5 5. OSCARINO JOSE DE ANDRADE 5.1 - Cessionário: DATACON LTDA (fls. /). Data Cessão: 26/07/2004. Processo Administrativo: 124.001.974/2003. 6 6. OSVALDO DE SOUSA FERREIRA 6.1 - Cessionário: MILTON ALVES MILHOMENS (fls. /). Data Cessão: 02/03/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. 6.1.1 - Subcessionário - Nível 1: SCA MIDIA LTDA ME (fls. /). Data Cessão: 24/02/2006. Processo Administrativo: 113.003.375/2005. (Cessionário: 6.1-MILTON ALVES MILHOMENS). 7 7. OTAVIANO DA SILVA 8 8. PEDRO PEREIRA 8.1 - Cessionário: DISTRIBUIDORA CODIPEÇAS LTDA (fls. /). Data Cessão: 02/08/2004. Processo Administrativo: 042.002.416/2003. 9 9. POMPILHO MARIANO DE ALMEIDA 9.1 - Cessionário: DISTRIBUIDORA CODIPEÇAS LTDA (fls. /). Data Cessão: 02/08/2004. Processo Administrativo: 042.002.416/2003. 10 10. RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO 10.1 - Cessionário: GASPAR TELES SOARES (fls. /). Data Cessão: 24/05/2005. Processo Administrativo: 045.000.921/2005. 10.2 - Cessionário: DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA (fls. /). Data Cessão: 01/06/2005. Processo Administrativo: 124.000.608/2004. 10.2.1 - Subcessionário - Nível 1: MILTON ALVES MILHOMENS (fls. /). Data Cessão: 08/08/2008. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 10.2-DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA). 10.2.1.1 - Subcessionário - Nível 2: FD COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (fls. /). Data Cessão: 30/09/2008. Processo Administrativo: NÃO TEM. (SubCessionário: 10.2.1-MILTON ALVES MILHOMENS). 10.2.1.2 - Subcessionário - Nível 2: FAC CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA (fls. /). Data Cessão: 16/10/2008. Processo Administrativo: NÃO TEM. (SubCessionário: 10.2.1-MILTON ALVES MILHOMENS). 10.2.1.3.1 - Subcessionário - Nível 3: FRIO AR CONDICIONADO LTDA EPP (fls. /). Data Cessão: 23/12/2011. Processo Administrativo: NÃO TEM. (SubCessionário: 10.2.1.3-FD COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP). 10.2.1.4.1 - Subcessionário - Nível 3: MILTON EIDI KAYA (fls. /). Data Cessão: 30/12/2009. Processo Administrativo: 043.000.022/2010. (SubCessionário: 10.2.1.4-FAC CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA). 10.2.1.4.2 - Subcessionário - Nível 3: MILTON EIDI KAYA (fls. /). Data Cessão: 04/01/2010. Processo Administrativo: 043.000.022/2010. (SubCessionário: 10.2.1.4-FAC CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA). A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se os credores e os cessionários constantes na tabela acima, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Os(as) cessionários(as) abaixo nominados devem ser intimados para ciência, haja vista que os seus créditos foram utilizados em processo de compensação tributária. Após o adimplemento do precatório, esta Coordenadoria expedirá o certificado de compensação e o encaminhará ao Distrito Federal. Seq Cessionario(a) 1 DATACON LTDA 2 DISTRIBUIDORA CODIPEÇAS LTDA 3 DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA 4 SCA MIDIA LTDA ME 5 MILTON EIDI KAYA O cessionário MILTON ALVES MILHOMENS deve ser intimado para ciência, haja vista que seu crédito será transferido para uma conta judicial vinculada à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, consoante item 4 abaixo. O cessionário GASPAR TELES SOARES deve ser intimado para adoção da providência determinada no item 6 desta decisão. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 4. Considerando a insolvência civil decretada, transfira-se o valor líquido devido ao cessionário MILTON ALVES MILHOMENS (CPF: 059.065.801-82) para uma conta judicial vinculada à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e ao processo n. 0026955-71.2011.8.07.0015. Intime-se o cessionário para tomar ciência desta decisão. 5. PAULINO PAULO PEREIRA constou inicialmente no presente precatório. No entanto, houve impugnação do Distrito Federal alegando quitação administrativa da importância inscrita em benefício do referido credor (ID 8063778, pág. 63). O Juízo de Origem determinou a exclusão do credor PAULINO PAULO PEREIRA do presente precatório (ID 30367153, pág. 1 do Cumprimento de Sentença n. 0006924-29.1998.8.07.0001). A determinação foi cumprida na decisão de ID 8063804, pág. 25 dos presentes autos. Assim, nada a prover em relação à cessão de crédito realizada entre PAULINO PAULO PEREIRA e MILTON ALVES MILHOMES (ID 15779867, pág. 3 e ID 8063778, pág. 28 e 32). Diante da exclusão do credor PAULINO PAULO PEREIRA, deverá ser encerrar a conta judicial n. 284.003.439-0 (ID 8063778, pág. 70) e transferidos os valores nela depositados para a conta de precatórios. Oficie-se ao banco. 6. O Distrito Federal informou que há registro de cessões do subcessionário GASPAR TELES SOARES cedendo a importância de R$ 7.475,90 para ENGEMARCO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA e esta cedendo a importância de R$ 1.855,18 para CIRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, porém NÃO encontrou nos processos as escrituras públicas que contenham tais cessões (ID 16923213 - pág. 4, ID 8063804, pág. 64). O cessionário GASPAR TELES SOARES adquiriu o crédito do credor original RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO (ID 8063804, pág. 65). Assim, intimem-se os cessionários/subcessionários GASPAR TELES SOARES, ENGEMARCO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA e CIRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA para, no prazo de 10 dias, anexarem aos autos cópia das escrituras públicas que comprovem a cadeia dominial das cessões supracitadas. Suspendo a expedição do certificado de compensação de GASPAR TELES SOARES (ID 17392770, pág. 3, item 7) até o deslinde da questão sobre as cessões acima mencionada. 7. Os herdeiros do credor OTAVIANO DA SILVA solicitaram o cadastramento nos presentes autos no ID 16960658. Defiro o pedido. Cadastrem-se os requerentes na qualidade de terceiros interessados em relação ao credor OTAVIANO DA SILVA. No entanto, para o levantamento de valores é necessária a habilitação e a substituição processual pelos herdeiros. Há, ainda, notícia do falecimento do credor INEMAR BAPTISTA P. MARINHO, consoante documentos de ID 8063663, pág. 49. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, determino a intimação dos herdeiros dos credores OTAVIANO DA SILVA e INEMAR BAPTISTA P. MARINHO para que formulem pedido de habilitação no Juízo de Origem. Antes de apresentar o pedido no Juízo Fazendário, os herdeiros dos credores supramencionados deverão requerer e, posteriormente, retirar certidão para fins de inventário nesta Coordenadoria a fim de instruir a partilha judicial ou extrajudicial. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Brasília, 09 de julho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios